Tribunal: CARF
Processo: 11070.721885/2019-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11070.721885/2019-95
ACÓRDÃO
1002-003.879 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANGLASA COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
IRPJ. CSLL. LUCRO PRESUMIDO. EQUIPARAÇÃO À CONSIGNAÇÃO. LEI No
9.716/1998. INAPLICABILIDADE A PULVERIZADORES E COLHEITADEIRAS.
A equiparação prevista no art. 5o da Lei no 9.716/1998 restringe-se à venda
de veículos automotores usados. Pulverizadores e colheitadeiras não se
enquadram no conceito de veículo automotor definido pelo CTB, sendo
indevida a equiparação.
PERCENTUAIS DE PRESUNÇÃO. IRPJ E CSLL. OPERAÇÕES EQUIPARADAS À
CONSIGNAÇÃO.
As receitas decorrentes de operações equiparadas à consignação
submetem-se ao percentual de presunção de 32% (art. 15, § 1o, III, “a”, da
Lei no 9.249/1995). Indevida a aplicação de 8% (IRPJ) e 12% (CSLL).
Jurisprudência pacífica do CARF neste sentido.
OUTRAS RECEITAS E GANHOS DE CAPITAL. INCLUSÃO NA BASE DE
CÁLCULO.
No regime do lucro presumido, os ganhos de capital, receitas financeiras e
demais receitas não abrangidas pelo art. 519 do RIR/1999 devem ser
acrescidos à base de cálculo do IRPJ e da CSLL (art. 521 do RIR/1999).
Insubsistente a tese de exclusão com fundamento no art. 79 da Lei no
11.941/2009, dispositivo aplicável apenas ao PIS e à Cofins.
MULTA QUALIFICADA. APLICAÇÃO.
Comprovada a conduta dolosa tendente a reduzir indevidamente a base de
cálculo, mediante a tributação de bens novos como se usados fossem,
cabível a multa qualificada de 150%, nos termos do art. 44, § 1o, da Lei no
9.430/1996, c/c os arts. 71 e 72 da Lei no 4.502/1964.

Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.879 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.721885/2019-95
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reduzir a multa de ofício de 150% para 100%, nos termos
do art. 14 da Lei no 14.689/2023.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relatora

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luis Angelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijo, Andrea Viana Arrais Egypto e Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
A origem deste processo está na ação fiscal iniciada em 05/11/2018, em
atendimento ao Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal – TDPF-D no 10.1.08.00-2018-
00163-4, com o objetivo de verificar o cumprimento das obrigações relativas ao IRPJ e tributos
reflexos em face da ANGLASA COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS, referentes ao período de
apuração de 04/2014 a 12/2016, posteriormente ampliado para incluir o período de 01/2014 a
03/2014. A empresa, sociedade limitada optante pelo lucro presumido, tinha como objeto social o
comércio varejista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário, peças e
acessórios; comércio varejista de peças e acessórios para veículos automotores; e transporte
rodoviário de cargas.
O procedimento fiscal teve início com a ciência do Termo de Início do Procedimento
Fiscal, entregue via postal. Nesse ato, a contribuinte foi intimada a justificar divergências
observadas entre a receita bruta considerada para fins de tributação no lucro presumido
(percentual de presunção de 8%) e a receita de revenda de mercadorias informada no registro
P150 da ECF. Em suas respostas às intimações fiscais (TIFs), a empresa alegou que as diferenças
decorreriam da equiparação de operações com máquinas usadas à consignação, prevista no art.
5o da Lei no 9.716/1998. Todavia, o relatório fiscal (e-fls. 276-289) concluiu que a contribuinte
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.879 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.721885/2019-95
3
teria utilizado indevidamente essa equiparação, alcançando não apenas tratores usados
adquiridos de pessoas físicas, mas também colheitadeiras e pulverizadores, bens que não se
enquadram no conceito de veículo automotor previsto no Código de Trânsito Brasileiro e
classificados no capítulo 84 da TIPI, e não no capítulo 87, relativo a veículos.
A fiscalização apurou quatro grupos de infrações principais:
a) Omissão de receitas – vendas de máquinas agrícolas novas equiparadas
indevidamente a operações de consignação, com a constatação de
pulverizadores novos comercializados sob o regime da Lei no 9.716/1998,
resultando em receitas omitidas de R$ 9.859.310,77;
b) Omissão de receitas – máquinas agrícolas usadas (colheitadeiras e
pulverizadores) igualmente equiparadas de forma indevida a operações de
consignação, resultando em receitas omitidas de R$ 1.981.750,00;
c) Utilização indevida de percentuais de presunção (8% para IRPJ e 12% para
CSLL), em substituição ao percentual de 32% aplicável a operações de
consignação, gerando diferença tributária de R$ 799.599,99;
d) Omissão de receitas – ganhos de capital e outras receitas financeiras, não
incluídas na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, totalizando aproximadamente
R$ 289 mil, com compensação parcial por retenções de IR na fonte.
Além da exigência dos tributos e dos respectivos acréscimos legais, foi lavrada
multa qualificada de 150%, com fundamento no art. 44, §1o, da Lei no 9.430/1996, c/c os arts. 71 e
72 da Lei no 4.502/1964, em razão do entendimento da fiscalização de que a conduta configuraria
sonegação e fraude. Foi também formalizada representação fiscal para fins penais, nos termos da
Lei no 8.137/1990, diante do uso reiterado e consciente de equiparação indevida de operações
com bens novos a consignação (e-fls. 290-366).
Cientificada da autuação, a contribuinte apresentou impugnação (e-fls. 373-391).
Após, foi julgada improcedente a defesa, conforme Acórdão no 11-64.085 - 5a Turma da DRJ/REC
(e-fls. 431-456), mantendo as exigências fiscais. Em suas razões de decidir, fundamentou:
“10.2 Como se vê, pelo entendimento oficial da Receita Federal, a venda de
colheitadeiras e pulverizadores, produtos classificados no capítulo 84 da TIPI, não
é passível de equiparação à operação de consignação na forma do art. 5o da Lei no
9.716, de 1998. Registre-se que o entendimento veiculado em solução de consulta
interna é vinculante do âmbito da Receita Federal, a teor da Portaria RFB no 379,
de 27 de março de 2013.
11. Logo, a omissão de receitas decorrentes da venda de máquinas agrícolas
novas deve ser mantida por não serem produtos usados nem se configurarem
como veículos automotores, enquanto que a omissão de receitas decorrentes da
venda de máquinas agrícolas usadas deve ser mantida por não se configurarem
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.879 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.721885/2019-95
4
como veículos automotores. Assim, considera-se receita bruta o valor de
alienação das máquinas agrícolas.
(...)
12.1 Em sua defesa, a impugnante sustenta que a venda de tratores não pode ser
considerada como prestação de serviço para fins de definição de coeficiente de
presunção de 32%.
12.2 A respeito de tal questão, traz a baile o Parecer COSIT no 45, de 17 de
outubro de 2003, cuja ementa assim dispõe:
"Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ementa: COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS USADOS. EQUIPARAÇÃO A
OPERAÇÕES DE CONSIGNAÇÃO. EFEITOS TRIBUTÁRIOS. (...)
Na determinação das bases de cálculo estimada ou presumida, aplica-se,
sobre a receita bruta definida nos termos acima, auferida no período de
apuração, o percentual de 32% (trinta e dois por cento); na determinação
do lucro arbitrado aplica-se, quando conhecida a receita bruta definida nos
termos acima, o percentual de 32% (trinta e dois por cento), acrescido de
20% (vinte por cento).
(...)
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ementa: COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS USADOS. EQUIPARAÇÃO A
OPERAÇÕES DE CONSIGNAÇÃO. EFEITOS TRIBUTÁRIOS.
(...)
Na determinação das referidas bases de cálculo, aplica-se o percentual de
12% (doze por cento) sobre a receita bruta, definida nos termos acima,
auferida nos períodos de apuração ocorridos até 30 de agosto de 2003;
para os períodos ocorridos a partir de 1o de setembro de 2003, o
percentual passa a ser de 32% (trinta e dois por cento). (grifos acrescidos)
12.3 Dessa forma, está correta a autuação, uma vez que, realizada a equiparação
da venda de tratores usados à operação de consignação, deve ser aplicado o
coeficiente de 32% para fins de cálculo do lucro presumido.”

Irresignada, a contribuinte interpôs recurso voluntário (e-fls. 465-486), aduzindo
razões idênticas as da impugnação. Em síntese, argumenta:
(i) inexistência de omissão de receitas - regularidade da aplicação da Lei no
9.716/1998 às operações realizadas;
(ii) correta utilização dos percentuais de presunção de 8% (IRPJ) e 12% (CSLL); e
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.879 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.721885/2019-95
5
(iii) que as demais receitas (financeiras e alienação de ativos – ganho de capital) não
deveriam compor a base de cálculo do lucro presumido;
(iv) que a multa deveria ser reduzida para o patamar de 75% ou, no máximo, 100%.
O processo foi a mim distribuído e incluído em pauta na presente sessão de
julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora

I – Admissibilidade
Em relação a admissibilidade, consigo que o recurso é tempestivo. A intimação do
Acórdão recorrido se deu em 07/10/2019 (e-fls. 458-461)) e o Recurso Voluntário foi protocolado
em 04/11/2019 (e-fls. 462). Logo, está devidamente cumprida a exigência do artigo 33 do Decreto
no 70.235/72, razão pela qual conheço do Recurso Voluntário.

II – Mérito
II.a – Omissão de receitas por venda de máquinas agrícolas novas e usadas
equiparadas a operação de consignação
Segundo a acusação fiscal, a empresa teria se valido indevidamente da equiparação
prevista no art. 5o da Lei no 9.716/1998, para tributar operações de venda de máquinas agrícolas
novas como operações de consignação. Os motivos de incorreção seriam: a) os bens em questão
(pulverizadores) não se enquadram no conceito de veículo; e b) os bens equiparados não eram
usados. Assim preceitua o referido dispositivo:
Art. 5o As pessoas jurídicas que tenham como objeto social, declarado em seus
atos constitutivos, a compra e venda de veículos automotores poderão equiparar,
para efeitos tributários, como operação de consignação, as operações de venda
de veículos usados, adquiridos para revenda, bem assim dos recebidos como
parte do preço da venda de veículos novos ou usados.
Parágrafo único. Os veículos usados, referidos neste artigo, serão objeto de Nota
Fiscal de Entrada e, quando da venda, de Nota Fiscal de Saída, sujeitando-se ao
respectivo regime fiscal aplicável às operações de consignação.

Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.879 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.721885/2019-95
6
De acordo com a defesa, que se utiliza de um pulverizador na sua argumentação,
estes são máquinas que transportam e distribuem substâncias, possuindo chassi e motor próprio –
circulando por si próprio, o que estaria dentro do conceito de veículo automotor no Anexo I do
Código de Trânsito Brasileiro. Também se utiliza de jurisprudência do STJ para afirmar que
máquinas agrícolas se equiparam a veículos automotores. E, ao se valer da TIPI, argumenta que
veículos estão previstos não só no Capítulo 87, mas também no capítulo 84, 86 e 88.
Em primeiro lugar, em relação à caracterização da natureza de máquinas agrícolas
como veículos, cabe lembrar que o art. 96 do Código de Trânsito Brasileiro trata de forma taxativa
o que é classificado como veículo, e máquinas ou implementos agrícolas - como pulverizadores e
colheitadeiras - não constam no rol. Vejamos:
Art. 96. Os veículos classificam-se em:
I - quanto à tração:
a) automotor;
b) (revogada); (Redação dada pela Lei no 14.599, de 2023)
c) de propulsão humana;
d) de tração animal;
e) reboque ou semi-reboque;
II - quanto à espécie:
a) de passageiros:
1 - bicicleta;
2 - ciclomotor;
3 - motoneta;
4 - motocicleta;
5 - triciclo;
6 - quadriciclo;
7 - automóvel;
8 - microônibus;
9 - ônibus;
10 - bonde;
11 - reboque ou semi-reboque;
12 - charrete;
b) de carga:
1 - motoneta;
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.879 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.721885/2019-95
7
2 - motocicleta;
3 - triciclo;
4 - quadriciclo;
5 - caminhonete;
6 - caminhão;
7 - reboque ou semi-reboque;
8 - carroça;
9 - carro-de-mão;
c) misto:
1 - camioneta;
2 - utilitário;
3 - outros;
d) de competição;
e) de tração:
1 - caminhão-trator;
2 - trator de rodas;
3 - trator de esteiras;
4 - trator misto;
f) especial: (Redação dada pela Lei no 14.599, de 2023)
1. motocicleta; (Incluído pela Lei no 14.599, de 2023)
2. triciclo; (Incluído pela Lei no 14.599, de 2023)
3. automóvel; (Incluído pela Lei no 14.599, de 2023)
4. micro-ônibus; (Incluído pela Lei no 14.599, de 2023)
5. ônibus; (Incluído pela Lei no 14.599, de 2023)
6. reboque ou semirreboque; (Incluído pela Lei no 14.599, de 2023)
7. camioneta; (Incluído pela Lei no 14.599, de 2023)
8. caminhão; (Incluído pela Lei no 14.599, de 2023)
9. caminhão-trator; (Incluído pela Lei no 14.599, de 2023)
10. caminhonete; (Incluído pela Lei no 14.599, de 2023)
11. utilitário; (Incluído pela Lei no 14.599, de 2023)
12. motor-casa; (Incluído pela Lei no 14.599, de 2023)
g) de coleção;
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.879 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.721885/2019-95
8
III - quanto à categoria:
a) oficial;
b) de representação diplomática, de repartições consulares de carreira ou
organismos internacionais acreditados junto ao Governo brasileiro;
c) particular;
d) de aluguel;
e) de aprendizagem.
Em relação aos precedentes citados, importante constatar que a discussão quanto à
equiparação de máquinas agrícolas à veículos para fins diversos daqueles tratados nestes autos –
conforme as próprias ementas e grifos trazidos pelo recorrente nas suas razões:

Desta forma, não há como aplicá-las ao presente caso, inclusive por força do art.
109 do CTN:
Art. 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa da
definição, do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas
não para definição dos respectivos efeitos tributários.
Em segundo lugar, em relação aos veículos novos, não há como ultrapassar os
limites textuais da legislação que é expressa em indicar “as operações de venda de veículos
usados”. Mais grave, ainda, é que, conforme diligência realizada junto ao fabricante Máquinas
Agrícolas Jacto S.A., de 24 pulverizadores incluídos como consignação, 23 eram novos (conforme
relatório fiscal e-fls. 282), o que reforça o caráter indevido da equiparação. Portanto, ao apurar a
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.879 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.721885/2019-95
9
base de cálculo do IRPJ e da CSLL apenas pela diferença entre custo de aquisição e preço de
revenda, a recorrente deixou de oferecer à tributação a integralidade da receita auferida,
configurando omissão de receitas
Assim, correta a conclusão da fiscalização e da DRJ quanto à caracterização de
omissão de receitas.

II.b – Utilização indevida do percentual de presunção para tributação de
operações equiparadas à consignação
Segundo a acusação fiscal, a empresa equiparou, para fins tributários, a venda de
tratores usados a operações de consignação. A equiparação permitiria que fosse considerada
como receita apenas a diferença entre o valor de venda e o de aquisição de cada veículo. Contudo,
se é feita a opção pela equiparação, a empresa deveria utilizar o percentual de presunção aplicável
às operações de consignação (32%), previsto no art. 15, § 1o, inciso III, alínea “a” da Lei no 9.249,
de 1995 (prestação de serviços em geral). No entanto, a empresa aplicou o percentual de
presunção de 8% para o IRPJ e 12% para a CSLL.
De acordo com a defesa, não seria obrigatório o percentual de 35% de presunção
no caso de revenda de veículos usados, pois o contribuinte poderia optar por tributar a renda das
operações de compra e venda de veículos usados. O equívoco da fiscalização teria sido considerar
que o que a recorrente faz é uma prestação de serviços, por isso a presunção em 32%, e não uma
compra e venda – que seriam 8% e 12%.
Não há como acolher as razões recursais, pois este Conselho possui Súmula neste
sentido:
Súmula CARF no 85
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na revenda de veículos automotores usados, de que trata o art. 5o da Lei no
9.716, de 26 de novembro de 1998, aplica-se o coeficiente de determinação do
lucro presumido de 32% (trinta e dois por cento) sobre a receita bruta,
correspondente à diferença entre o valor de aquisição e o de revenda desses
veículos.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 1803-01.159, de 17/1/2012 Acórdão no 1202-00.607, de 18/10/2011
Acórdão no 9101-00.193, de 16
Assim sendo, tratando-se de matéria impugnada que é objeto de Súmula CARF,
mediante os fundamentos acima e de acordo com o artigo 114, §12o, inciso II, do RICARF, entendo
não merece reforma a decisão a quo proferida pela DRJ.

Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.879 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.721885/2019-95
10
II.c – Ganho de capital e receitas financeiras
Segundo a acusação fiscal, a ANGLASA registrou receitas financeiras (código
3.01.01.05.01.05) e receitas de alienação de bens e direitos (código 3.01.01.11.01) no registro
P150 da ECF. Ou seja, não houve a inclusão dessas receitas na base de cálculo do IRPJ e CSLL.
De acordo com a defesa, haveria inconsistência nos valores verificados pela
Fiscalização, pois não teria considerado a diferença positiva entre o valor da alienação e o
respectivo valor contábil – o que estaria previsto no parágrafo 1o do art. 521 do RIR.
Novamente, não merece reparos a autuação fiscal ou o acórdão recorrido. Isso
porque, o RIR/99 é taxativo em indicar a necessidade de inclusão desses valores na base de cálculo
do IRPJ e CSLL:
Art. 521. Os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em
aplicações financeiras, as demais receitas e os resultados positivos decorrentes de
receitas não abrangidas pelo art. 519, serão acrescidos à base de cálculo de que
trata este Subtítulo, para efeito de incidência do imposto e do adicional,
observado o disposto nos arts. 239 e 240 e no § 3o do art. 243, quando for o caso
(Lei no 9.430, de 1996, art. 25, inciso II).
§ 1o O ganho de capital nas alienações de bens do ativo permanente e de
aplicações em ouro não tributadas como renda variável corresponderá à diferença
positiva verificada entre o valor da alienação e o respectivo valor contábil.

Em relação ao §1o do dispositivo, é importante indicar que não houve prova de que
as máquinas alienadas constariam no seu ativo permanente, ou que as receitas financeiras seriam
oriundas de aplicação em ouro. Vejamos o que constou no acórdão recorrido:
13. Quanto ao ganho de capital lançado, a defesa alega que não foi considerada a
diferença entre do valor contábil e o de alienação para fins de incidência
tributária.
13.1 A esse respeito, conforme relatório fiscal (fls. 284 a 286), a receita das
alienações realizadas foram contabilizadas na Escrituração Contábil Fiscal (ECF),
registro P150 (demonstração do resultado líquido no período fiscal), mas não
foram tributadas no registro P200 (apuração da base de cálculo do IRPJ com base
no lucro presumido) e P400(apuração da base de cálculo do CSLL com base no
lucro presumido). Diante disto, tendo em vista que, tanto no curso da ação fiscal
como no momento da impugnação, a interessada não se preocupa em
demonstrar e comprovar o valor contábil, a receita de alienação deve ser
integralmente adicionada à base de cálculo, a teor do art. 4o, §4o, da Instrução
Normativa SRF no 93, de 24 de dezembro de 1997, posteriormente substituído
com a mesma redação pelo art. 5o, §11o, da Instrução Normativa RFB no 1515, de
24 de novembro de 2014 (normas aplicáveis aos períodos de apuração autuados):
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.879 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.721885/2019-95
11
"Art. 5o Serão acrescidos à base de cálculo, no mês em que forem
auferidos, os ganhos de capital, as demais receitas e os resultados positivos
decorrentes de receitas não compreendidas na atividade, inclusive:
(...)§ 11. Nas hipóteses previstas nos §§ 1o a 10, a não comprovação dos
custos pela pessoa jurídica implicará adição integral da receita à base de
cálculo do imposto sobre a renda devido mensalmente." (grifos acrescidos)
14. No tocante às receitas financeiras, a defesa alega que são oriundas de
aplicações financeiras e, por esse motivo, seriam tributadas com base no regime
de caixa para fins de base de cálculo do lucro presumido.
14.1 De fato, a legislação de regência determina que os rendimentos de
aplicações financeiras devem ser adicionados ao lucro presumido com
observância do regime de caixa. No presente caso, da mesma forma que os
ganhos de capital, as receitas financeiras foram contabilizadas na ECF, registro
P150, mas não foram tributadas no registro P200 e P400. Nem em resposta à
intimação (fls. 168 a 171) nem na impugnação, a contribuinte indica
documentação hábil a comprovar que as receitas financeiras lançadas dizem
respeito a aplicações financeiras para as quais ainda não havia sido realizada
alienação, resgate ou cessão. Logo, deve ser mantida a infração de omissão de
receita.
Neste ponto, é importante consignar que a recorrente foi intimada para prestar
esclarecimentos em relação aos pedidos de informações realizadas pela Fiscalização. A ausência
de provas a respeito das aplicações financeiras e a forma de sua contabilização acabam por
prejudicar eventual acolhimento da tese de defesa neste ponto.
Assim, mantenho a autuação fiscal também neste ponto.

II.d – Da multa de ofício em 150%
Segundo a acusação fiscal, a ANGLASA agiu de forma reiterada e consciente sobre o
erro na equiparação que levou à exigência fiscal em comendo:
Destarte, não há como caracterizar que o contribuinte tenha apenas errado ao
fazer a equiparação indevida. Ele quis, de forma reiterada e consciente, equiparar
à consignação operações com bens novos, com a finalidade de reduzir
indevidamente o valor dos tributos recolhidos.
Até poderia se admitir a alegação de erro quanto ao enquadramento no conceito
de veículo, mas em relação à condição dos bens comercializados, é óbvio que a
empresa tinha conhecimento de que a equiparação não poderia ser realizada em
razão dos mesmos serem novos (e não usados), adquiridos diretamente do
fabricante.
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.879 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.721885/2019-95
12
Como se não bastasse a equiparação indevida, quando do recolhimento dos
tributos, o contribuinte, durante o procedimento fiscal, prestou informações que
não correspondem à realidade:
Em atendimento ao Termo de Início, informou:
[...] conclui-se que os valores mencionados [...] estão relacionados os custos
de aquisição de mercadorias equiparadas a operações de consignação
(tratores usados adquiridos – grande parte – de pessoas físicas), conforme
Lei 9.716/1998
[...].
Posteriormente, intimada a esclarecer o motivo de ter tributado bens que
aparentemente eram novos (ano da aquisição igual ao ano de fabricação) como
consignação, a empresa apresentou resposta evasiva:
O fato de, o ano de aquisição das colheitadeiras e/ou pulverizadores ser o
mesmo do ano da fabricação, talvez seja, insuficiente para afirmar que, os
mesmos sejam considerados como novos.
Assim, não restou outra alternativa além da realização da diligência fiscal junto ao
fornecedor dos pulverizadores (Máquinas Agrícolas Jacto S. A.), em que restou
comprovado que 23 dos 24 pulverizadores relacionados foram adquiridos pela
Anglasa na condição de novos.
De acordo com a defesa, houve mero inadimplemento e não dolo na conduta dela
frente ao Fisco.
Quanto a este ponto, o Relatório Fiscal evidencia que a conduta da contribuinte não
decorreu de mero erro ou divergência interpretativa. Restou comprovado que, em diversas
oportunidades, a empresa declarou como consignação pulverizadores novos adquiridos
diretamente do fabricante, circunstância que afasta qualquer possibilidade de desconhecimento
ou dúvida razoável. Além disso, prestou justificativas evasivas durante o procedimento, tentando
legitimar a tributação de bens que não se enquadram no conceito legal de veículos usados.
Diante desse quadro, está caracterizada a prática de atos dolosos tendentes a
reduzir indevidamente o montante de tributos devidos, nos termos dos arts. 71 e 72 da Lei no
4.502/1964. Assim, adequada multa qualificada de 150%, prevista no art. 44, §1o, da Lei no
9.430/1996, sendo inaplicável sua redução para 75%.
Contudo, apenas, adequar o montante da multa ao novo patamar legal
estabelecido pela Lei no 14.689/2023, em seu artigo 14, reduzo-a para 100%:
Art. 14. Com fundamento no disposto no inciso IV do caput do art. 150 da
Constituição Federal, referendado por decisões do Supremo Tribunal Federal, fica
cancelado o montante da multa em autuação fiscal, inscrito ou não em dívida
ativa da União, que exceda a 100% (cem por cento) do valor do crédito tributário
apurado, mesmo que a multa esteja incluída em programas de refinanciamentos
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.879 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.721885/2019-95
13
de dívidas, sobre as parcelas ainda a serem pagas que pelas referidas decisões
judiciais sejam consideradas confisco ao contribuinte.
Isso em razão do princípio da retroatividade benigna prevista no art. 106 do CTN.

III – Conclusão
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
reduzir a multa de ofício de 150% para 100%, nos termos do art. 14 da Lei no 14.689/2023.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 525
DF CARF MF
Original